Tribunal: STF
Processo: ARE 1351141
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. GREVE. DESCONTO SALARIAL RELATIVO AO DIA DE PARALISAÇÃO. Em face de possível violação do artigo 7º, caput, da Lei nº 7.783/89, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. GREVE. DESCONTO SALARIAL RELATIVO AO DIA DE PARALISAÇÃO. Segundo entendimento desta Corte, salvo em situações excepcionais, o empregador não está obrigado a pagar os salários correspondentes aos dias em que não foi prestado serviço pelo empregado o qual aderiu à greve, independentemente da declaração de abusividade, ou não, do movimento. Isso porque, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989, na paralisação decorrente da greve, ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Assim, o risco de não recebimento de salários é inerente ao movimento e, em regra, deve ser assumido pelos seus participantes. Precedentes. Recurso de revista conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 7º, incisos VI e XXVI, e 9º da Constituição Federal.



    Afirma não se cabível o desconto salarial efetivado pelo recorrido, uma vez que “não restam dúvidas de que a greve como instrumento de garantias sociais, é um direito dos trabalhadores, que decidirão acerca da oportunidade de exercê-lo, bem como dos interesses que serão defendidos”. 



    Acrescenta que a “norma coletiva que impede descontos deve ser respeitada, não cabendo descontos ainda mais quando da empresa não demonstrou eventual recusa da entidade sindical em negociação coletiva”.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido, ao concluir pela ilegalidade do movimento grevista em tela, consignou expressamente:



    “Sem mais delongas, segundo entendimento desta Corte, salvo situações excepcionais, o empregador não está obrigado a pagar os salários correspondentes aos dias em que não foi prestado serviço pelo empregado que aderiu à greve, independentemente da declaração de abusividade, ou não, do movimento. Isso porque, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989, na paralisação decorrente da greve, ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Assim, o risco de não recebimento de salários é inerente ao movimento e, em regra, deve ser assumido pelos seus participantes. 



    Nesse sentido os seguintes precedentes: 



    (...)



    Acrescente, ainda, que, conforme se extrai da decisão recorrida, no caso vertente “as manifestações se deram em contrariedade às reformas previdenciária e trabalhista, recentemente discutidas e/ou aprovadas no cenário legislativo nacional” (fl. 296). 



    Pois bem, é certo que a greve é direito assegurado constitucionalmente aos trabalhadores, a quem cabe decidir sobre a oportunidade e os interesses de exercê-lo. Todavia, a greve, via de regra, deve se apresentar como um movimento utilizado pela categoria profissional para pressionar os empregadores a negociar e proporcionar melhores condições de trabalho. Nesse sentido, o art. 3º da Lei nº 7.783/1989 estabelece que é facultada a cessação coletiva de trabalho quando frustrada a negociação. 



    No caso em tela, a greve não constituiu um meio de ação direta da classe trabalhadora, frente aos empregadores, na medida em que a categoria apresentou, como razão deflagradora do movimento paredista, uma reivindicação com o intuito de modificar a via que o Estado pretendia trilhar, e sem qualquer possibilidade de que o empregador pudesse dar uma solução direta à pretensão defendida. 



    Portanto, em que pese a preocupação e o interesse dos trabalhadores envolvidos, principalmente no que se refere a “externar o descontentamento com as modificações legislativas em vias de aprovação, considerando a repercussão direta que tal situação representaria nas suas vidas funcionais” (fl. 296), a greve direcionou-se contra os poderes públicos para conseguir reivindicação não suscetível de negociação coletiva, tratando-se, portanto, de uma greve política. 



    A Seção Especializada em Dissídios Coletivos desta Corte, em sua maioria, tem-se posicionado no sentido de que a greve política é abusiva, conforme se depreende das ementas a seguir transcritas:



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que a decisão da Corte de origem, ao determinar a restituição, aos trabalhadores substituídos, dos valores porventura descontados de seus salários referentes à paralisação nacional ocorrida em 28/4/2017, violou o art. 7º, caput, da Lei nº 7.783/89.



    (...)



    Como corolário do conhecimento do recurso de revista por ofensa ao referido dispositivo de lei, dou-lhe provimento para restabelecer a sentença pela qual se julgaram improcedentes os pedidos da inicial de condenação da reclamada a restituir a seus empregados os valores descontados em razão de falta do trabalho no dia 28/4/2017, por motivo de greve.”



    Constata-se, desse modo, que para superar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.783/89) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.5.2017. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279) E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessária a análise de fatos e provas (Súmula 279/STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários, eis que não houve fixação na origem”. (ARE nº 1.003.912/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/6/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO DE GREVE. ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ASPECTOS FORMAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da efetiva legitimidade da greve e sua declaração abusiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 20.06.2016, a que se nega provimento” (ARE nº 902.363/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Trabalhista. Direito de greve. Caráter não absoluto. Abusividade do movimento grevista declarada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o direito de greve não é absoluto, devendo ser observada, para o seu exercício, a legislação infraconstitucional de regência. 3. Para divergir do entendimento adotado na origem, no sentido da abusividade do movimento grevista, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 647.650/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/8/12).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI Nº 7.783/89 - DIREITO DE GREVE - RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - O reconhecimento judicial da abusividade do direito de greve e a interpretação do alcance da Lei nº 7.783/89 qualificam-se como matérias revestidas de caráter simplesmente ordinário, podendo traduzir, quando muito, situação configuradora de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que basta, por si só, para inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 282.682/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 21/6/02). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente